Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-82.2018.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003502-82.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MAURO TENUTA - CPF: 001.746.101-49 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho , Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Desa. Maria Erotides Kneip, Exma Sra Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ALEGAÇÃO DE NÃO PRONUNCIAMENTO
ACERCA DA APLICAÇÃO DO
DECRETO DO
ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE
NOVEMBRO DE 2013, PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — MATÉRIA ANALISADA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

A questão acerca da impossibilidade de declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, com fundamento no
Decreto do
Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de
novembro de 2013,
foi examinada
com clareza e objetividade
, pelo que
inexiste omissão
no
acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Benedito Mauro Tenuta
do acórdão que deu provimento ao recurso do

Estado de Mato Grosso

(Id. 134318661).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
consignou que somente os fatos ocorridos após o Decreto 1.986/2013 estão sujeitos a prescrição intercorrente
”. Logo, “
não está em consonância com o princípio da retroatividade de Lei mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador, que norteou a aplicação da multa em face do Embargante no âmbito do Processo Administrativo nº 611.578/2008”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
138452668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Recurso provido
.

(Id. 134318662).

De fato, está explícito no acórdão embargado que
não é admissível declarar a nulidade de do processo administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...]
A causa de pedir da pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de certidão de dívida ativa
senta praça tão somente na alegação de que,
operou-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, visto que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos entre a data do protocolo do recurso administrativo e o respectivo julgamento.

No auto de infração lavrado, em 17 de abril de 2006, pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, constata-se que a autuação decorreu da “
não vacinação contra febre aftosa de 100 (cem) cabeças de bovino na etapa de fevereiro/2006
” (Id. 95253573 – fls. 6), razão pela qual aplicou-se sanção consistente em multa administrativa correspondente a duzentos e vinte e cinco (225) Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.138, de 13 de julho de 1999, vigente à época.

Art. 27. A profilaxia objetivando o controle ou a erradicação de doenças infecto-contagiosas dos animais poderá constar, entre outras medidas, da aplicação sistemática de vacinas de forma tática ou estratégica e/ou exames ou provas diagnosticas, de acordo com as características e peculiaridades específicas de cada doença, das espécies animais envolvidas e das condições epidemiológicas vigentes.

[...]

§ 2º A vacinação e/ou exames ou provas diagnosticas de que trata este artigo serão obrigatórios e deverão ser executados e custeados pelo proprietário.

§ 3º Nos casos de não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o INDEA/MT, por meio da presente lei, a executará de forma compulsória, cabendo ao proprietário indenizar todas as despesas e custos decorrentes desse fato, ficando ainda sujeito às penalidades previstas na presente lei.

[...]

Art. 61. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, as infrações à presente lei e respectiva regulamentação ficam sujeitas, isolada ou cumulativamente, à aplicação das seguintes sanções administrativas:

[...]

II - multa de R$ 38,00 (trinta e oito reais), por bovino, bubalino ou equídeo; por lote de 5 (cinco) suínos ou fração; por lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração; por lote de 100 (cem) aves ou fração, pela infração do Artigo 27 e seus parágrafos;

Em 18 de agosto de 2008, homologou-se o auto de infração, mantido, na sua inteireza, o valor da multa administrativa (Id. 95253573 – fls. 7).

Notificado o apelado, na pessoa de seu funcionário, da decisão administrativa, na data de 1º de setembro de 2008 (Id. 95253573 – fls. 8), interpôs recurso administrativo protocolado em 29 de setembro de 2008 (Id. 95253573 – fls. 9).

Em seguida, o processo administrativo foi remetido, em 4 de novembro de 2008, ao Conselho Técnico-Administrativo para julgamento do recurso administrativo, que ocorreu na data de 19 de agosto de 2014 (Id. 95253573 – fls. 13/14).

A decisão administrativa do Conselho Técnico-Administrativo que manteve a que homologou o auto de infração, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 4 de maio de 2016 (Id. 95253573 – fls. 15). Notificado o apelado daquela, por intermédio de mandatário, na data de 30 de janeiro de 2017 (Id. 95253573 – fls. 18).

Ademais, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 13 de março de 2018 (certidão de dívida ativa, Id. 95253572 – fls. 15) e o ajuizamento se deu no dia 22 de novembro de 2018 (Id. 95253572 – fls. 1).

Pois bem.

No caso, constata-se que transcorreu prazo superior a cinco (5) anos:
i
) da data da autuação, 17 de abril de 2006, até o julgamento do recurso administrativo, 19 de agosto de 2014; e
ii
) entre a interposição do recurso administrativo, 29 de setembro de 2008, e o respectivo julgamento, 19 de agosto de 2014, o que, segundo o disposto no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, importaria na ocorrência de prescrição intercorrente.

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

[...]

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Quanto ao artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Por outro lado, a alegação posta nas contrarrazões de que, o artigo 3º, V, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 10.539, de 19 de maio de 2017 (lei superveniente ao julgamento do Conselho Técnico-Administrativo ocorrido na data de 19 de agosto de 2014), teria regulamentado a prescrição no âmbito do processo administrativo em curso no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, não procede.

Deveras, o artigo 3º da referida lei tão somente estabeleceu o rol de competência da Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – JARI/INDEA/MT, a qual foi criada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 10.539, de 19 de maio de 2017.

Art. 1º Fica criada a Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - JARI/INDEA/MT, atendendo dispositivos legais e exigências da presente Lei.

Art. 2º A Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações é colegiado, componente da estrutura do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, detentora de autonomia de convicção e decisão, tendo por finalidade precípua julgar os recursos interpostos contra as sanções administrativas impostas por infração à legislação aplicada pela fiscalização do INDEA/MT.

Art. 3º Compete à Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações - JARI/INDEA/MT:

I - analisar e julgar os recursos interpostos das decisões monocráticas de primeira instância sobre os autos de infração lavrados pelo INDEA/MT;

II - solicitar informações complementares relativas aos processos oriundos do INDEA/MT, objetivando uma melhor análise e instrução do processo;

III - encaminhar à Diretoria Técnica e às Coordenadorias Técnicas informações decorrentes de irregularidades observadas nos processos e sugerir adoção de providências;

IV - formular seu regimento interno;

V - verificar matéria de ordem pública, notadamente o instituto da prescrição e, quando necessário, proceder ao julgamento.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.
[...]. (Id. 134669218).

Além disso, é de se registrar que,
o fundamento adotado no voto convergente da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
não torna o acordão omisso, sobretudo porque, não há divergência na conclusão.

Certo é que, “
‘A fundamentação diferente entre os votos vencedores não rende ensejo à interposição dos embargos de declaração, porquanto não houve divergência na conclusão’ (RTJ 157/1.036; do voto do relator)
”
.
(NEGRÃO, Theotonio e
et al
.

Código de processo civil e legislação processual

em vigor
. 51. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1358).

[...] 1.
O fato dos votos vencedores manifestarem fundamentos diferentes, convergindo, entretanto, para a mesma conclusão, não enseja a interposição de embargos declaratórios
.

2. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados com o fito de sucedâneo recursal, com pretensão de reexame de questões já decididas.

3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ, Quarta Turma, EDcl no REsp

439511/PB, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2004). [sem negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022